Tribunal: TJSP
Processo: 1013138-52.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Prestação de serviços – Chips de telemetria para rastreamento de veículos - Ação de restituição de valores, pelo dobro, com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais - Demanda de empresa contratante em face de concessionária prestadora - Sentença de procedência – Recurso da ré – Parcial reforma do julgado para melhor balizar o montante indenizatório pelos prejuízos materiais

Ementa:
Prestação de serviços – Chips de telemetria para rastreamento de veículos - Ação de restituição de valores, pelo dobro, com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais - Demanda de empresa contratante em face de concessionária prestadora - Sentença de procedência – Recurso da ré – Parcial reforma do julgado para melhor balizar o montante indenizatório pelos prejuízos materiais – Cabimento – Arguição preliminar de cerceamento de defesa – Afastamento – Prova pericial firme no sentido de que a empresa autora não excedeu os limites da franquia contratada e concluiu pela existência de cobrança a maior por parte da ré – Danos materiais comprovados, relacionados à necessidade de troca dos chips nos veículos monitorados pela autora – Afastamento, tão somente, do valor de uma nota fiscal que indica a aquisição de produtos não relacionados com a tarefa de um preposto da autora – Danos morais – Ocorrência – Atos da ré que provocaram transtornos que se entenderam aos clientes da autora, o que ofendeu a sua honra objetiva – Quantum indenizatório bem fixado.

Apelo da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013138-52.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLARO S/A, é apelado AUTO SENDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
AUTOPEÇAS LTDA. EPP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.735
Apelação no 1013138-52.2016.8.26.0003
Comarca: São Paulo Foro Regional do Jabaquara
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Claro S/A
Apelada: Auto Sender Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. EPP
Classificação: Prestação de serviços - Indenização
t
EMENTA: Prestação de serviços Chips de telemetria
para rastreamento de veículos - Ação de restituição de
valores,
pelo
dobro,
com
pleito
cumulado
de
indenização por danos materiais e morais - Demanda
de empresa contratante em face de concessionária
prestadora - Sentença de procedência Recurso da ré
Parcial reforma do julgado para melhor balizar o
montante indenizatório pelos prejuízos materiais

Cabimento Arguição preliminar de cerceamento de
defesa Afastamento Prova pericial firme no sentido
de que a empresa autora não excedeu os limites da
franquia contratada e concluiu pela existência de
cobrança a maior por parte da ré Danos materiais
comprovados, relacionados à necessidade de troca dos
chips nos veículos monitorados pela autora

Afastamento, tão somente, do valor de uma nota fiscal
que indica a aquisição de produtos não relacionados
com a tarefa de um preposto da autora Danos morais
Ocorrência Atos da ré que provocaram transtornos
que se entenderam aos clientes da autora, o que
ofendeu a sua honra objetiva Quantum indenizatório
bem fixado.
Apelo da ré parcialmente provido.

VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de restituição de valores, pelo dobro, com pleito
cumulado de indenização por danos materiais e morais, ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
por “Auto Sender Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. EPP”
em face de “Claro S/A”, onde proferida sentença que julgou
procedente a pretensão deduzida para condenar a ré à restituição
de R$ 55.251,20 (fl. 2.947), com atualização monetária desde
30.04.2018 e juros moratórios legais (incluídos no laudo) desde a
citação, mais R$ 12.674,08 a título de danos materiais, valor
corrigido desde o desembolso e, por fim, R$ 30.000,00 por conta
dos prejuízos morais, corrigidos monetariamente a partir do
arbitramento, tudo acrescido de juros moratórios legais
computados da citação. Ante a mínima sucumbência da autora,
condenou a ré a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor
da condenação fls. 3.217/3.220.
Aduz a empresa ré, com arguição preliminar de
cerceamento de defesa eis que considera de rigor a concessão de
dilação do prazo para manifestação acerca da complementação
do laudo pericial, ante a complexidade da matéria, que o julgado
carece de integral reforma à alegação, em apertada síntese, de
que restou demonstrado que a cobrança foi legítima, calcada em
serviços excedentes consumidos pela autora, ao que impugna a
condenação à restituição de valores. Insurge-se contra a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais à
pessoa jurídica autora, haja vista a ausência de prova de efetivo
prejuízo, com pedido subsidiário de mitigação do quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
indenizatório. Por fim, sustenta que os danos materiais não
restaram comprovados, mormente porque os documentos trazem
itens que não correspondem à relação jurídica em comento - fls.
3.222/3.234.
Recurso tempestivo e bem preparado.
Contrarrazões às fls. 3.247/3.260, ao que vieram
os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Demanda ajuizada sob afirmação de que a
empresa autora “Auto Sender Indústria e Comércio de Autopeças
Ltda. EPP” adquiriu da empresa ré “Claro S/A” chips de
telemetria (plano de dados) para rastreamento de veículos de seus
clientes (contratos nos 934655180 e 829503639).
Referiu, porém, que a ré passou a lhe cobrar
excedentes indevidos, o que se tornou constante a partir de
dezembro de 2013, perfazendo o excesso a quantia de R$
51.031,11, ao que pleiteou por sua condenação na restituição
pelo dobro. Sustentou que por conta desses problemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
contratuais despendeu o valor de R$ 12.674,08 para contratar
outra operadora e trocar os chips de todos os 218 veículos de
seus clientes, que estavam espalhados pelo País. Por fim,
asseverou que houve ofensa à sua honra objetiva ante a
suspensão do funcionamento da transmissão de dados, de forma
indevida, em razão de equívocos na cobrança e de valores, com
posterior necessidade de troca de todos os chips, ao que pleiteou
indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00.
Em contestação a ré alegou que agiu dentro dos
limites contratuais, sendo que as cobranças ocorreram de acordo
com os serviços utilizados pela autora, restando ausente o nexo
causal e a efetiva prova dos prejuízos materiais e morais
alegados.
Diante
da
controvérsia
estabelecida,
foi
determinada a produção de prova pericial, cujo laudo está
acostado às fls. 2.929/2.958, em que o expert judicial concluiu
que: “... não foi possível identificar e certificar que teria havido
transmissão de dados que excedessem a franquia contratada”
e, na sequência, apontou crédito em favor da autora no montante
de R$ 55.251,20, em maio de 2018.
A ré/apelante se manifestou quanto ao laudo às
fls. 2.966/2.990 e requereu esclarecimentos, os quais foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
prestados pelo perito às fls. 3.017/3.023, o qual não modificou
suas conclusões, apesar de ter realizado algumas correções de
informações
técnicas
quanto
ao
trabalho
anteriormente
elaborado.
Instadas as partes a se manifestarem acerca desses
esclarecimentos, a ré/apelante formulou singelo pedido de
dilação do prazo, o qual foi corretamente indeferido pelo digno
Magistrado do processo, eis que tal pedido de prorrogação não
veio amparado por qualquer tipo de justificativa.
Em seu recurso a ré alega que houve cerceamento
de defesa, eis que era de rigor a concessão de dilação do prazo
para manifestação quanto à complementação do laudo pericial,
ante a complexidade da matéria.
Ocorre
que
a
matéria
abordada
na
complementação foi a mesma tratada no laudo original, além do
que a ré dispunha de especialistas no assunto em seu corpo de
funcionários, não havendo, assim, justificativa plausível para a
anulação do julgado tão somente para propiciar nova
manifestação da ré quando às conclusões periciais.
Afastada, portanto, a alegação de cerceamento de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
No mais, a cobrança em excesso no valor de R$
55.251,20 restou bem demonstrada no laudo pericial já referido,
o qual não identificou utilização de serviços que justificassem a
cobrança de valores acima da franquia contratada, restando a ré
corretamente condenada à restituição desse montante.
A ofensa à honra objetiva da empresa autora
também restou demonstrada, pois as cobranças indevidas da ré
acarretaram transtornos que se estenderam aos seus inúmeros
clientes, como por ocasião da interrupção temporária do
monitoramento dos veículos e quando houve a necessidade de
troca dos chips em cada um dos veículos, o que por certo
ocasionou abalo à imagem da empresa autora junto ao mercado.
O valor da indenização por danos morais foi
fixado com razoabilidade, levando em consideração as condições
das partes e a extensão do prejuízo causado, motivo pelo qual
deve ser mantido.
Resta comprovado, outrossim, que a autora
despendeu valores para a troca dos chips instalados nos 218
veículos de seus clientes, os quais se encontravam espalhados
pelo País.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
A ré, em sede recursal, impugnou especificamente
tão somente a nota fiscal que se vê às fls. 186 e 207, a qual indica
compra de água, cigarros e energético. De fato, o montante
empregado a esse título (R$ 39,50) não deve ser indenizado, pois
não relacionado ao serviço de troca de chips realizado pela
autora.
Frente à singela modificação operada, mantenho a
distribuição da sucumbência e, em observância ao comando do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a honorária
advocatícia para 16% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
apelo da ré, nos termos acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica